Tribunal: TJES
Processo: 5018242-81.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018242-81.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDO: CLEIR RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, denegou a segurança e extinguiu o feito ao considerar incabível o mandado de segurança. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, o acórdão analisou o recurso inominado, o que, a seu ver, configura incongruência lógica e jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se a decisão incorreu em contradição ao admitir o julgamento do recurso inominado diante do reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, e se tal fato configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se observa qualquer contradição ou vício no acórdão impugnado. A decisão foi devidamente fundamentada, enfrentando os pontos essenciais à controvérsia de maneira clara, coesa e em consonância com o livre convencimento do colegiado.
3.1. A alegação de contradição não procede, uma vez que o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução não impede, por si só, a admissibilidade e julgamento do recurso inominado, cuja natureza e finalidade são distintas.
3.2. O julgador não está vinculado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos apresentados, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão, conforme o art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC.
3.3. A oposição dos embargos de declaração com intuito meramente revisor do mérito configura uso indevido da via processual e caracteriza intento protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018242-81.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO:

CLEIR RODRIGUES DA SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, denegou a segurança e extinguiu o feito ao considerar incabível o mandado de segurança. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, o acórdão analisou o recurso inominado, o que, a seu ver, configura incongruência lógica e jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se a decisão incorreu em contradição ao admitir o julgamento do recurso inominado diante do reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, e se tal fato configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se observa qualquer contradição ou vício no acórdão impugnado. A decisão foi devidamente fundamentada, enfrentando os pontos essenciais à controvérsia de maneira clara, coesa e em consonância com o livre convencimento do colegiado.
3.1. A alegação de contradição não procede, uma vez que o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução não impede, por si só, a admissibilidade e julgamento do recurso inominado, cuja natureza e finalidade são distintas.
3.2. O julgador não está vinculado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos apresentados, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão, conforme o art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC.
3.3. A oposição dos embargos de declaração com intuito meramente revisor do mérito configura uso indevido da via processual e caracteriza intento protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3
ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12106163) que, por
unanimidade conheceu e concedeu provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte ré opôs embargos (doc.12146660), sustentando que decisão proferida incorreu em erro material ao consignar, na parte dispositiva da sentença, valor superior ao efetivamente pago pelo Autor. Sustentou, ainda, que tal imprecisão, embora não tenha repercussão no mérito da demanda, pode acarretar graves prejuízos na fase de execução, permitindo eventual enriquecimento sem causa por parte do Embargado. Por essa razão, alegou que é imperioso o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o referido equívoco, retificando-se o valor indicado na sentença para R$ 41.705,94, em consonância com os documentos constantes nos autos.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, imperioso destacar que, embora a alegação do Embargante de que há erro material no valor determinado pelo juízo
a quo
, a parte autora logrou em comprovar, mais precisamente no ID 11110233, que pagou a quantia, que deverá ser restituída, de R$ 44.054,68.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,

CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito, N
EGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018242-81.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO:

CLEIR RODRIGUES DA SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, denegou a segurança e extinguiu o feito ao considerar incabível o mandado de segurança. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, o acórdão analisou o recurso inominado, o que, a seu ver, configura incongruência lógica e jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se a decisão incorreu em contradição ao admitir o julgamento do recurso inominado diante do reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, e se tal fato configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se observa qualquer contradição ou vício no acórdão impugnado. A decisão foi devidamente fundamentada, enfrentando os pontos essenciais à controvérsia de maneira clara, coesa e em consonância com o livre convencimento do colegiado.
3.1. A alegação de contradição não procede, uma vez que o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução não impede, por si só, a admissibilidade e julgamento do recurso inominado, cuja natureza e finalidade são distintas.
3.2. O julgador não está vinculado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos apresentados, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão, conforme o art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC.
3.3. A oposição dos embargos de declaração com intuito meramente revisor do mérito configura uso indevido da via processual e caracteriza intento protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3
ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12106163) que, por
unanimidade conheceu e concedeu provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte ré opôs embargos (doc.12146660), sustentando que decisão proferida incorreu em erro material ao consignar, na parte dispositiva da sentença, valor superior ao efetivamente pago pelo Autor. Sustentou, ainda, que tal imprecisão, embora não tenha repercussão no mérito da demanda, pode acarretar graves prejuízos na fase de execução, permitindo eventual enriquecimento sem causa por parte do Embargado. Por essa razão, alegou que é imperioso o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o referido equívoco, retificando-se o valor indicado na sentença para R$ 41.705,94, em consonância com os documentos constantes nos autos.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, imperioso destacar que, embora a alegação do Embargante de que há erro material no valor determinado pelo juízo
a quo
, a parte autora logrou em comprovar, mais precisamente no ID 11110233, que pagou a quantia, que deverá ser restituída, de R$ 44.054,68.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,

CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito, N
EGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018242-81.2023.8.08.0012

EMBARGANTE:
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADO:

CLEIR RODRIGUES DA SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E COERENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por maioria de votos, denegou a segurança e extinguiu o feito ao considerar incabível o mandado de segurança. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que, embora tenha sido reconhecida a intempestividade dos embargos à execução, o acórdão analisou o recurso inominado, o que, a seu ver, configura incongruência lógica e jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se a decisão incorreu em contradição ao admitir o julgamento do recurso inominado diante do reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, e se tal fato configura vício sanável pela via dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se observa qualquer contradição ou vício no acórdão impugnado. A decisão foi devidamente fundamentada, enfrentando os pontos essenciais à controvérsia de maneira clara, coesa e em consonância com o livre convencimento do colegiado.
3.1. A alegação de contradição não procede, uma vez que o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução não impede, por si só, a admissibilidade e julgamento do recurso inominado, cuja natureza e finalidade são distintas.
3.2. O julgador não está vinculado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos apresentados, mas sim a fundamentar adequadamente sua decisão, conforme o art. 93, IX, da CF e art. 11 do CPC.
3.3. A oposição dos embargos de declaração com intuito meramente revisor do mérito configura uso indevido da via processual e caracteriza intento protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados.
5. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3
ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc.12106163) que, por
unanimidade conheceu e concedeu provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

A parte ré opôs embargos (doc.12146660), sustentando que decisão proferida incorreu em erro material ao consignar, na parte dispositiva da sentença, valor superior ao efetivamente pago pelo Autor. Sustentou, ainda, que tal imprecisão, embora não tenha repercussão no mérito da demanda, pode acarretar graves prejuízos na fase de execução, permitindo eventual enriquecimento sem causa por parte do Embargado. Por essa razão, alegou que é imperioso o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o referido equívoco, retificando-se o valor indicado na sentença para R$ 41.705,94, em consonância com os documentos constantes nos autos.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, imperioso destacar que, embora a alegação do Embargante de que há erro material no valor determinado pelo juízo
a quo
, a parte autora logrou em comprovar, mais precisamente no ID 11110233, que pagou a quantia, que deverá ser restituída, de R$ 44.054,68.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,

CONHEÇO

dos Embargos de Declaração e, no mérito, N
EGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.